Tribunal: STF
Processo: ARE 1323874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. VALORES RECEBIDOS SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS A RECEBER. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. PAGAMENTO SUJEITO À PREVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.
    1. Narra o autor na exordial que em 24.02.2010 requereu a revisão do benefício de aposentadoria a fim de que fosse averbada a conversão do tempo de serviço especial em comum. Relata que foi reconhecido administrativamente o direito ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da revisão do benefício, no entanto, a administração quando da apuração do montante não aplicou nenhum tipo de correção monetária. Relata que espera o adimplemento do valor devido, cuja efetivação depende de disponibilidade orçamentária, conforme alegado pela União.
    2. Sobre a questão da dotação orçamentária, trata-se de noção cediça na jurisprudência dos Tribunais Superiores que não pode a Administração impor ao administrado, de forma unilateral, o pagamento condicionado à disponibilidade orçamentária. Precedentes.
    3. No caso dos autos, restou incontroverso que o autor, servidor aposentado, teve reconhecido pela administração o direito ao recebimento de valores retroativos decorrentes de revisão do benefício de aposentadoria (86068790 - Pág. 4). O Juízo sentenciante ponderou adequadamente que a referida verba, trata-se de vantagem de natureza alimentar, nos termos do art. 100, § 10, da Constituição Federal e foi reconhecida ao apelante pela Administração desde junho de 2010. No entanto, após mais de 3 (três) anos desde o reconhecimento do direito ainda não havia recebido tais valores.
    4. O STF no julgamento do RE 401436/GO, firmou o entendimento de que a Administração, ao reconhecer um direito, não pode condicionar a sua satisfação a prazo e condições de pagamento impostos unilateralmente, posto que a obrigatoriedade do servidor em submeter-se a este importaria em violação ao direito adquirido e garantia de acesso ao Judiciário.
    5. O argumento de que o pagamento das diferenças devidas a esse título está condicionado a prévia dotação orçamentária não autoriza a ré a postergar o pagamento por tempo indefinido, deixando o autor à mercê da vontade da autoridade administrativa. Legítimo o pleito de percepção da verba reconhecida administrativamente, por meio de precatório, quando evidente a omissão do Estado. Preservação do postulado da inafastabilidade do acesso ao Judiciário diante da violação de direitos.
    6. Quanto aos juros de mora, de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do RE 870.947 com Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do STF, em sessão de 20 de setembro de 2017, definiu os parâmetros da correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações em face da Fazenda Pública. De acordo com julgado, em voto do Relator Min. LUIZ FUX, em relação à correção monetária entendeu pelo afastamento da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda, e em seu lugar foi adotado como índice de correção monetária o IPCA-E, considerado mais adequado para representar a variação do poder aquisitivo. Destarte, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na legislação, apenas para os débitos não tributários, para os débitos de natureza tributária, aplicar-se-á os mesmos índices utilizados pela Fazenda para correção dos débitos do contribuinte, em observância ao princípio da isonomia.
    7. No que concerne à condenação em honorários advocatícios, estes foram fixados consoante apreciação equitativa do juiz, considerando a legislação processual vigente à época, e, por se tratar de matéria eminentemente de direito, sendo a questão pacificada nos Tribunais, de rigor a manutenção dos honorários fixados nos termos da sentença, eis que estipulados de acordo com os critérios constantes do art. 20, § 4º c.c. § 3º e alíneas a, b e c do CPC/73.
    8. Apelações do autor e da União não providas. Remessa necessária não provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 163 a 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente